Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705608-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL SOL NASCENTE ajuizou em desfavor de ELAINE MONTEIRO DA SILVA, consistente em deferir a penhora de imóvel para promover sua alienação posteriormente. Registra que o referido imóvel constitui-se do apartamento 104, garagem 18, Lote 2, Conjunto B, Quadra QS 406, Samambaia/DF, registrado sob a Matrícula 133943, o qual é objeto de alienação fiduciária, sendo a agravante a credora fiduciária. Ressalta que, diante dos atos praticados pelo juízo, pleiteou a desconstituição da penhora, restando indeferido, ao argumento de que “a existência de gravame de alienação fiduciária não impede a penhora do imóvel, mesmo porque o credor fiduciário terá assegurado o recebimento do seu crédito, após o pagamento do condomínio.” Sustenta a impossibilidade de penhora e hasta pública de bem alienado fiduciariamente, pois, nos termos do art. 22 da Lei n 9.514/1997, enquanto não houve o adimplemento integral do débito pelo devedor fiduciante, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, requerendo a desconstituição da penhora e, por conseguinte, da determinação de alienação do imóvel por hasta pública. Na hipótese de serem penhorados os direitos aquisitivos do bem, sabe-se que o arrematante adquire, em tese, o financiamento do imóvel penhorado, devido ao gravame da alienação fiduciária, o que leva à substituição contratual, que depende da aceitação do credor fiduciário. Novamente colaciona julgados em favor da posição que defende. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, desconstituindo-se a penhora que recai sobre o imóvel. Preparo regular no ID 14871651/14871652. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que resta incontroverso que a dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza propter rem, hipótese em que o próprio bem imóvel responde pelo débito da unidade, uma vez que o crédito condominial visa à proteção da coisa. A controvérsia gira tão somente quanto à possibilidade de penhora do imóvel para pagamento da dívida com o produto da hasta. Com efeito, o bem indicado pelo credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no ID 14873213 - p. 23. Nesse passo, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo-se ao devedor fiduciante o domínio sobre o bem. É o que disciplinam os artigos 22 e 25 da mencionada lei: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. ........................................................ Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Destarte, enquanto não efetuado o pagamento da dívida e seus encargos, o domínio pertence ao credor fiduciário, ficando o devedor apenas na posse direta do imóvel, razão porque não pode ser objeto de constrição. Trilhando esse entendimento, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA PELA EXECUTADA. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO INTEGRARA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de penhora de imóvel, gravado com cláusula de alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio da executada. 2.Somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento é que a propriedade do imóvel consolida-se em benefício do devedor fiduciante, conforme artigo 1.361 do Código Civil, razão pela qual, na oportunidade, não se admite a penhora do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas apenas a de eventuais direitos consecutivos do contrato de alienação fiduciária - pleito não realizado no caso dos autos. 3.Recurso do exequente conhecido e desprovido. (Acórdão 1056008, 07119267220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Ainda, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA CONDOMINIAL - NATUREZA PROPTER REM - PRETENDIDA PENHORA DO IMÓVEL PELO DÉBITO CONDOMINIAL - IMPOSSIBILIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA FORMA DA LEI N. 9.514/2007 - ESFERA PATRIMONIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS - PRETENSÃO NÃO FORMULADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O bem indicado pelo credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis constante dos autos. 2.O devedor tem apenas a posse direta do imóvel e somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo-se ao devedor fiduciante o domínio sobre o bem. 3. Ainda que se admita a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, o pedido formulado pelo credor limitou-se à penhora do próprio imóvel. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 967562, 20160020212304AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 333/338) Amparando a tese ora esposada, trilha também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão monocrática proferida em 10/12/2019, pelo em. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, no REsp 1.848.438/SP: “RECURSO ESPECIAL No 1.848.438 - SP (2019/0339841-0) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL ARNALDO MAZON ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159 RECORRIDO : EDILENE SALES DE ALMEIDA RECORRIDO : FRANCISCO REIS DE OLIVEIRA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO (...) Ressalvada a minha convicção, revejo posição anterior, em prol da segurança jurídica e da celeridade processual, para, especialmente à luz de recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do C. STJ, a respeito da penhorabilidade ou não de imóvel alienado fiduciariamente, especificamente por débito condominial do devedor fiduciário (REsp no 1.807.272/SP (2019/0094182-3), Rel. Min. Marco Buzzi, publ. 14/5/2019; REsp no 1.421.674/PR (2013/0393624-0), REl. Min. Luis Felipe Salomão, publ.03/5/2019; REsp no 1.802.616/SP (2019/0067905-0), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 30/4/2019; REsp no 1.798.356/SP (2019/0047499-1), Re. Min. Raul Araújo, publ. 01/4/2019), julgar não ser possível a penhora do bem imóvel em execução promovida por terceiros (condomínio) contra o devedor fiduciante, porque a propriedade, ainda que resolúvel, é do credor fiduciário, terceiro estranho à relação processual subjacente. O entendimento está em consonância com o desta Corte, segundo o qual não é possível a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária por dívida do devedor fiduciante, ainda que se trate de despesa condominial. Nesse sentido: DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Ação de cobrança de despesas condominiais. 2. Ação ajuizada em 05/05/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se há responsabilidade solidária do credor fiduciário e dos devedores fiduciantes quanto: i) ao pagamento das despesas condominiais que recaem sobre imóvel objeto de garantia fiduciária; e ii) ao pagamento das verbas de sucumbência. 4. O art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 prevê expressamente que responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. 5. Ademais, o art. 1.368-B do CC/02, veio, de forma harmônica, complementar o disposto no art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97, ao dispor que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. 6. Aparentemente, com a interpretação literal dos mencionados dispositivos legais, chega-se à conclusão de que o legislador procurou proteger os interesses do credor fiduciário, que tem a propriedade resolúvel como mero direito real de garantia voltado à satisfação de um crédito. 7. Dessume-se que, de fato, a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02. A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem. 8. Na espécie, não reconhecida pelas instâncias de origem a consolidação da propriedade plena em favor do ITAU UNIBANCO S.A, não há que se falar em responsabilidade solidária deste com os devedores fiduciários quanto ao adimplemento das despesas condominiais em aberto. 9. Por fim, reconhecida, na hipótese, a ausência de solidariedade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais, não há que se falar em condenação solidária do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.731.735/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018.) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. 4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem. 5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa). 6. Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.696.038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018.) PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.171.341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/12/2011, DJe 14/12/2011.) Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 10/12/2019)” – grifo nosso Não bastasse, sobre a matéria, disciplina o art. 835 do CPC a ordem de preferência da penhora, estabelecendo no inciso XII os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o que não foi a pretensão do credor. Nessa toada, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, bem como o risco de lesão de grave e difícil reparação caso o feito prossiga na origem nos moldes em que delineados na decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2020 15:06:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator